Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705574-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA DOS SANTOS AGRAVADO: DM9 LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ABADIA DOS SANTOS contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no incidente de desconsideração da pessoa jurídica no 0704646-19.2023.8.07.0007 ajuizado pela agravante em desfavor de DM9 LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA, indeferiu o pedido de desconsideração. É o breve relatório. A agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 84235066, autos de n.o 0716987-82). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora